Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-71.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. TRANSCURSO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DA CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
1. Em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso (art. 995, do CPC). Portanto, se o recurso de agravo de instrumento não possui efeito suspensivo ope legis, a sua interposição não afeta a eficácia da decisão interlocutória que indefere o benefício da gratuidade de justiça não suspende a eficácia da decisão que determinou o recolhimento das custas, nem entrava o desenvolvimento da relação processual.
2. As custas mencionadas no art. 101, § 1o, do CPC, são exclusivamente do recurso, uma vez que, nos termos do § 2o, “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.
3. Constatada a ausência de pagamento das custas iniciais no prazo legal, aplica-se o disposto no art. 290, do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição.
4. Recurso não provido.